Tribunal: TJDFT
Processo: 0708989-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE LIMPEZA URBANA – TLP. ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. IMÓVEL PRÓPRIO USADO EXCLUSIVAMENTE PARA A RESIDÊNCIA DE RELIGIOSOS. ISENÇÃO.
1. São isentos da TLP “os imóveis ocupados a qualquer título por entidades religiosas onde estejam instalados templos de qualquer culto, independentemente de habite-se e mesmo que esses imóveis ainda estejam registrados em nome da Terracap” (Lei Distrital no 6.466/2019, art. 9o, II).
2. O imóvel de organização religiosa destinado unicamente à moradia de seus sacerdotes compreende-se na isenção da TLP, constituindo atividade essencial da própria organização.
3. Recurso conhecido e não provido.